Tribunal: STF
Processo: Rcl 73247
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por LEAFAR Consultoria, Projetos e Construções Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000181-25.2024.5.19.0060.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs nº 5.685, nº 5.735, nº 5.695, nº 5.686 e nº 5.687, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que, por sua vez, alega haver contrato de prestação de serviços.



    Sustenta-se que “ante a existência de contrato de prestação de serviços escrito e formal firmado entre a LEAFAR, como tomadora dos serviços, e o MEI “49.382.910 DENILSON VANDERLEI GONCALVES”, como prestador dos serviços, em que houve o ajuste da prestação de serviços da contratante sob as regras do direito comum, com base na autorização legal e constitucional, deve-se respeitar a autonomia da vontade das partes, sendo inexistente vínculo empregatício, tudo em apreço à orientação firmada por este eg. STF em referidos precedentes qualificados" (eDoc 1, p. 6).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, verifica-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo  no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 5.685, 5.735, 5.695, 5.686 e 5.687.  



    Colho do ato reclamado (eDoc 5, p. 118-122):



    “Sustenta o autor que foi contratado em 01/02/2022 pela 1ª ré para prestar serviços em favor do 2º réu, na função de pedreiro; que prestava serviços não eventuais, de forma pessoal e subordinada, percebendo remuneração de R$2.000,00 mensais; que em março de 2023 houve redução para R$1.783,00; que em 15/01/2024 foi imotivadamente dispensado. Requer o reconhecimento do vínculo de emprego com a 1ª ré, com o consequente registro da CTPS, pagamento das verbas trabalhistas correlatas e multas dos artigos 467 e 477, §8º da CLT.



    A 1ª ré contesta, sustentando que manteve relação jurídica civil /comercial com a pessoa jurídica DENILSON VANDERLEI GONÇALVES - CNPJ 49.382.910/0001-75. Nesse contexto, diz que o reclamante não ficava submetido às ordens, direção e/ou aos poderes de organização, de controle e disciplinar, não sendo possível estabelecer uma relação de emprego entre eles. 



    Pois bem.



    Admitida a prestação de labor, incumbe às rés a prova de que este trabalho não se deu na forma de vínculo de emprego (art. 818, II, CLT e art. 373, inciso II, do NCPC), haja vista se tratar de fato obstativo do direito do autor.



    Como se sabe, na seara trabalhista, prevalece o princípio da primazia da realidade dos fatos, em que importa mais a realidade dos elementos havidos na relação desenvolvida entre as partes do que os aspectos formais estipulados pelos contratantes, de modo que, uma vez presentes os requisitos para configuração da relação de emprego, é forçoso reconhecer o vínculo empregatício.



    De acordo com o art. 3º da CLT, empregado é a pessoa física que presta serviços com pessoalidade, em caráter não-eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante pagamento de salário.



    Para caracterização do vínculo de emprego necessário se demonstrar a existência dos seguintes cinco elementos essenciais ao contrato: a prestação do trabalho por pessoa física, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação.



    A pessoalidade caracteriza-se pela prestação pessoal do serviço, não podendo fazer-se substituir, a não ser em caráter esporádico e com consentimento do empregador. O contrato, portanto, é intuitu personae.



    A habitualidade traduz-se pela exigência da prestação de serviços de forma não eventual. O trabalho eventual, ou convencionado por atividades certas, ou de curto período, não ensejam a caracterização do vínculo empregatício.



    Saliento, por oportuno, que a habitualidade diverge da exclusividade, a qual não é obrigatória perante o Direito do Trabalho.



    A onerosidade também deve estar presente na relação havida, uma vez que o pagamento de remuneração é a contraprestação devida em virtude de um contrato de trabalho.



    Por fim a subordinação, característica de suma importância, na medida em que é direito do empregador comandar, dar ordens, controlar tarefas, horários. 



    A análise dos depoimentos colhidos em audiência mostra-se indispensável para o deslinde da questão, senão vejamos.



    (...)



    As circunstâncias de fato verificadas a partir das provas produzidas no processo revelam que a primeira reclamada empreendeu verdadeira "pejotização" em relação ao reclamante, propondo que ele fosse contratado por meio de pessoa jurídica e impedindo, por conseguinte, a aplicação das regras da CLT, muito embora estivessem presentes os elementos característicos da relação de emprego no negócio jurídico firmado entre eles.



    Com efeito, o trabalho era oneroso, pessoal, não eventual e subordinado, servindo a pessoa jurídica DENILSON VANDERLEI GONÇALVES - CNPJ 49.382.910/0001-75 como subterfúgio para não ser aplicada a legislação trabalhista.



    No caso, diversamente do que pretende fazer crer a primeira reclamada, o Autor não pode ser equiparado a um empresário, que, segundo o artigo 966 do Código Civil, é aquele que "exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços".



    Isso porque, faltava ao autor autonomia, sendo a atividade profissional exercida nos exatos termos impostos pela primeira reclamada.



    Por fim, é importante ressaltar que não se está a tratar aqui de qualquer hipótese de terceirização de serviços, já que não se fazem presentes, no caso, os requisitos previstos na Lei 6.019/74. Com efeito, não há uma relação triangular entre empregado, prestador de serviços e empresa contratante, mas sim de "pejotização" em que há a contratação de uma pessoa física para prestar determinados serviços, porém na condição de sócio de uma segunda pessoa jurídica.



    Por isso, respeitosamente aos entendimentos em sentido diverso, inclusive àqueles oriundos das mais admiradas e honradas Cortes deste país, é equivocado utilizar o precedente estabelecido no Tema 725 em casos de "pejotização", pois este fenômeno jurídico é inteiramente diverso da "terceirização".



    Logo, em que pese seja sabido já ter sido decidido na Reclamação no 47.843 do STF "ser lícita a terceirização por 'pejotização'" entendo, respeitosamente, que não existe "terceirização por 'pejotização'", pois a "terceirização" pressupõe o fornecimento de mão de obra de empregados por ela contratados, contendo três sujeitos na relação: o tomador, o fornecedor (intermediador) da mão de obra e o trabalhador, empregado contratado pelo fornecedor, para prestar serviços de interesse do tomador.



    Ademais, a "pejotização" pressupõe somente dois envolvidos: o tomador de serviços e o prestador de serviços. Não há a figura do fornecedor de mão de obra, do intermediador, do "terceiro", razão pela qual não há terceirização.



    Nesse contexto, uma vez que o Tema 725 do STF não tratou do fenômeno "pejotização", jamais analisando a constitucionalidade desta forma de contratação, entendo-o inaplicável ao caso em exame.



    Assim, diversamente do que sustenta a primeira reclamada, o conjunto probatório não dá amparo à sua tese defensiva, revelando verdadeira relação de emprego, contratada sob o manto de pessoa jurídica constituída no claro intuito de burlar a legislação trabalhista.



    Dessarte, considerando que, na hipótese, o ônus da prova quanto à inexistência de relação empregatícia competia à Reclamada, conforme exaustivamente fundamentado em linhas pretéritas (art. 818, II, da CLT c/c Súmula 212 do C. TST), entendo que esta não se desvencilhou de seu encargo probatório a contento. Ao contrário, a prova dos autos revela os contornos de típica relação de emprego, que deve ser reconhecida.



    (...)



    Assim, diante do desconhecimento de vários fatos pelo preposto, inclusive o salário recebido pelo autor, prevalece como remuneração ajustada aquela descrita pelo autor na inicial. Desta forma, procede o pedido de diferenças salariais em razão da redução salarial, a partir de março de 2023.



    Nesse sentido, julgo procedente o pedido para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a partir de 01/02/2022, com término em 16/01/2024, ocupando o autor o cargo de pedreiro, mediante salário de R$ 2.000,00.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto às ADIs nº 5.685/DF, nº 5.686/DF, nº 5.687/DF, nº 5.695/DF e nº 5.735/DF, todas de relatoria do Min. Gilmar Mendes, em que admitida a compatibilização da terceirização de atividades na Administração Pública com a regra do concurso público.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente